Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-56.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001913-56.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DE ALMEIDA MUZZI - CPF: 032.793.581-24 (APELANTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
INVIABILIDADE
.

COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM O FIM DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS

E DESPESAS

JUDICIAIS
.
DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.

3
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

2.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração de
sta após a data da condenação.

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Lucas de Almeida Muzzi
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001913-56.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
conden
ando-o
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
1
(
um
) ano
, 11 (onze) meses
e
10
(
dez
)
dias

de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
ao pagamento de

195
(
cento e noventa e cinco reais
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, que serão fixadas pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões penais
.

O
apelante,
forte
nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

161871702
,

postula

a
sua absolvição, por ausência de provas acerca da prática do comércio malsão
.

E
,
subsidiariamente,
a
desclassificação da conduta criminosa que foi imputada
à sua pessoa
para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06
.
E, p
or fim, pugna pela concessão da justiça gratuita.

Nas
contrarrazões
constantes

no
ID

161871707
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

167227677
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
que se vê

no
ID

161871321
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 19h20min, na
rua
01, bairro Boa Esperança, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
LUCAS DE ALMEIDA MUZZI
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que uma equipe da Cavalaria recebeu informações da Agência Local de Inteligência, de que três homens estariam realizando o comércio de entorpecentes na
rua
01, no bairro Boa Esperança, em frente ao bar
Zapatta
.

De posse dessas informações, a equipe policial se deslocou até o endereço mencionado, onde foram realizadas rondas e, em determinado momento recebeu outra denúncia, informando que os indivíduos estariam no local iniciando a venda dos entorpecentes; na sequência os indivíduos foram localizados, em atitudes que os policiais reputaram suspeitas.

Desse modo, foi realizada a abordagem nos indivíduos Matheus Vinicius Marques Rodrigues, Junior da Silva
Ataides
e no denunciado Lucas de Almeida, sendo
localizado
em poder do denunciado uma sacola, de cor preta, contendo
02 (duas) porções grandes de substância análoga a maconha
, bem como, dentro de sua carteira,
01 (uma) porção de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e US$ 1,00 (um dólar).

O laudo pericial n.º 3.14.2021.72377-01, acostado às fls. 26/28- IP, concluiu que as
03 (três) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-
esverdeada ,
formando embalagens do tipo “tablete”
,
apreendidas em poder do denunciado Lucas
, pesando
510 g (quinhentos e dez gramas)
, apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis
sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia, conforme fls. 31/32-IP, o denunciado Lucas de Almeida
disse“
(...) que pegou a drogas com um rapaz de nome Vitor; que conhece esse rapaz do bar
Zapatta
; que o Vitor entregou esta droga para o interrogado e disse que um rapaz iria te ligar para entregar esta droga; que Vitor prometeu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para que o interrogado entregasse a droga.”

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, aliada ao recebimento da denúncia, o encontro de expressiva quantidade de maconha, prontas para a venda ilícita, e a declaração do denunciado Lucas perante a autoridade policial, afirmando que entregaria os entorpecentes a uma terceira pessoa e receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço, são elementos informativos que
evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, e que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil, de forma ilícita, o que é reforçado pela declaração do denunciado, de que estava desempregado. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo
a
instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.

[
...]
.

Destaques
no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime narrado na denúncia está devidamente comprovada, tanto que não foi impugnada no presente recurso.

No
que concerne à autoria delitiva,
a despeito de o
apelante
ter
negado
em juízo
a prática do
comércio malsão
, asseverando

que o
s
entorpecente
s apreendidos

se
destina
vam
ao seu consumo
pessoal
e
q
ue
sofr
eu

agressões
dos policiais
militares
que o prenderam
;
bem como
que
o narcótico
apreendido
seria o suficiente
para ele usar por

dois meses, pois usa de 7 a 8g por dia
, o certo é que
sua
versão se encontra isolada
nestes
autos.

Isso
,
porque
a atuação
do apelante
na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pel
a

confissão que fez
fase extrajudicial
, cujas afirmações
estão

coerentes e concatenadas
com os demais elementos
de convicção produzidos na instrução processual.

Com efeito
, ao ser ouvido na
D
elegacia de
P
olícia, o apelante
fez os seguintes relatos sobre os fatos em apuração:

[...]
relata o interrogado que o Junior da Silva
Ataides
e o Matheus Vinicius Marques Rodrigues não tinham nenhum envolvimento com a droga; Que
disse que pegou esta droga com um rapaz de nome Vitor; Que conhece este rapaz do Bar Zapata; Que disse que o Vitor entregou esta droga para o interrogado e disse que um rapaz iria te ligar para entregar esta droga; Que disse que o Vitor prometeu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para que o interrogado entregasse esta droga
; Que então o interrogado guardou a droga dentro do Baú da moto do seu colega Matheus; Que este não sabia que tinha droga na sacola; Que então
o rapaz que estava esperando a droga ligou para o interrogado que neste momento este foi
a
motocicleta,
juntamente com o Matheus, pegar a sacola
plastica
com a droga; Que
adando
estavam voltando para o Bar Zapata o interrogado e o Matheus foram abordados e com o interrogado foi encontrado a sacola com a droga
[...]
.

(
Lucas de Almeida
Muzzi
, interrogatório extrajudicial,
ID
161871277,
p.
33/34
).

Destacamos

Assim, em que pese o apelante tenha, em juízo, mudado completamente a versão apresentada na delegacia de polícia, oportunidade em que passou a negar a traficância ao argumento de que é
mero usuário de entorpecentes, destacando que apenas confessou o comércio malsão perante a autoridade policial por ter sido agredido fisicamente pelos policiais militares que efetuaram a sua
prisão, o certo é que sequer tais agressões ficaram comprovadas, uma vez que o laudo pericial de lesão corporal n. 1.1.02.2021.001419-01, demonstrou que “
concluem os peritos que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de
Lucas de Almeida
Muzzi
”.

(ID 161871277, p. 57/58).
Negrito no original

Aliada ao fato de não haver qualquer vestígio de que o apelante tivesse sido agredido no momento de sua abordagem, constata-se que
não obstante
ele
tenha afirmado que adquiriu o entorpecente p
elo valor de
R$ 750,00 (setec
entos e cinquenta reais) naquela data
,
com a finalidade de fazer uso
pelo período de dois meses, o certo é que ele sequer demonstrou que, de fato, possuía o referido valor
em
maõs
, uma vez que estava desempregado e afirmou ao magistrado da audiência de custódia que não trabalhava, sendo pouco cr
ível que tivesse comprado
a
quela
quantidade de droga
naquele dia
.

Além disso,
c
orroborando com
as

declarações
do apelante
,

os

policiais militares
Luiz
Araújo
Junior
e
Kelison
Leite Lara, que efetuaram a prisão do recorrente
, quando
fo
ram

ouvido
s
na fase judicial
,
ressaltaram

o seguinte:

(...) Que nosso Batalhão existe Agência local de Inteligência, e foi passado era informação, onde repassaram a equipe e a gente em diligência pelo bairro Boa Esperança, através dessa informação que teria 03 [indivíduos]; (...) Que
[a denúncia constava que] teria 03 cidadãos ali em posse de entorpecente comercializando em
uma esquina ali próximo
a um comércio, um bar chamado
Zapatta
; (...)
Que
apenas características [foram passadas]
; (...) Que isso, a Inteligência do nosso Batalhão [que passou a informação]; (...) Que seria com eles mesmo [como chegou essa informação]; (...) Que em rondas pelo bairro ali,
a gente procurando esse local que a Inteligência nos passou, a gente recebeu informação também de um transeunte perguntando onde seria esse bar, esse estabelecimento; Que ele explicou que realmente teria esses 03 rapazes, onde fomos até esse bar, e conseguimos localizar os 03
; (...) Que
foram abordados e com um desses 03, foi encontrado uma sacola contendo todo esse entorpecente que foi apreendido
; (...) Que foram 03 [conduzidos]; (...) Que foi
com o Lucas [que foi encontrado a droga]
; (...) Que
só com o Lucas [que foi encontrado droga]
; (...) Que eram
duas porções até de porte grande de maconha
; (...) Que eu lembro que eram 03 porções, e aí duas foram encontradas na sacola com ele, a terceira eu não vou saber se estava com ele; (...) Que eu recordo dessa terceira porção sim, (...) só que não recordo se estava com ele; (...) Que estava com ele essa sacola; (...) Que o
Lucas assumiu ser o dono da droga
; (...) Que isso, [a denúncia constava que os 03 estavam no local comercializando]; (...) Que
como a denúncia era os 03, nós conduzimos os 03, mas (...) ele assumiu ser o dono da droga; (...) Que não disse nada dos demais
; (...) Que isso, [com os demais não foi encontrado droga]; (...) Que não [conhecia essas pessoas]; (...) Que isso, [só foram repassadas as características das pessoas e não os nomes]; (...) Que eu e minha equipe [que fizemos a abordagem]; (...) Que
estava
na esquina do comércio do
Zapatta
; (...) Que eram duas [porções], mas embaladas juntas, (...) pedaços grandes juntas; (...) Que isso, [estavam embaladas juntas], não eram porções pequenas, era uma porção grande; (...) Que
não, [no momento da abordagem não presenciei ele vendendo a droga para alguém]; (...) Que no momento da abordagem, em busca pessoal, foi localizado com ele a sacola contendo entorpecente;
(...) Que estavam próximo dele, com ele [os outros rapazes], ainda relataram que eram todos amigos; (...).
(Trecho extraído da sentença condenatória, constante no ID 161871392).
Destacamos

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Logo, a despeito de o
apelante aleg
ar
tratar-se apenas de usuário de drogas,
o certo é que as provas produzidas durante toda a instrução processual comprovam
a destinação mercantil do entorpecente apreendido
,
uma vez que
foram localizadas
consigo
não apenas a pequena porção de maconha, mas
outras duas quantias consideráveis de maconha embalados em forma de tabletes

(
totalizando, ao todo, 510g – quinhentos e dez
gramas)
,
que seriam entregues a terceiros pelo valor de
R$ 100,00 (cem reais)
,

razão
pela qual não
há qualquer
dúvida de que
ele

cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto,
a sua absolvição ou a
desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

A
inda
e
m relação à desclassificação
da conduta de tráfico de drogas para a de uso
, deve ser ressaltado que,
mesmo

com a comprovação de
que o apelante é usuário de drogas
,
ainda
assim tal circunstância não
possui
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois
é sabido que
a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos
.

Aliás
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado
,
está
claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante
;
ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas
,

mas
não conseguiu demonstrar
que todo o entorpecente apreendido se destinaria ao seu uso exclusivo
, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Por
conseguinte,
restando evidenciado, que a droga apreendida

se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

Se isso não bastasse
, deve ser salientado
,

ainda
,

que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como
preconiza
o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
vazado nos seguintes termos
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Destarte
, pelas provas produzidas nestes autos não há a menor dúvida de que
o apelante
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, ou a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sobreleva anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação,
sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de
5
(cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art.
98.

[...]

§
3º.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente,
sob pena
de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso
LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada nojuízo dasexecuçõespenais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
[ARTS.
12, 14, 16 E 17,
TODOS
DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a
matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
28/04/2021,

Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
Lucas de Almeida
Muzzi
,
mantendo incólume
o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023